Tribunal: TJBA
Processo: 8004896-54.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004896-54.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEONIDIA MAELY SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
ROGERIO BRITO CAMPOS

APELADO: TV CABRALIA LTDA

Advogado(s)
:
MONIQUE DE PAULA AMORIM, RODRIGO PEREIRA ADRIANO, BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, KENIA RAFAELE FIGUEIRA RAMOS

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ECA. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ADOLESCENTE FALECIDO, VÍTIMA DE HOMICÍDIO. ASSOCIAÇÃO DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES AO ADOLESCENTE, NA REPORTAGEM TELEVISIVA QUE NOTICIOU A SUA MORTE. LIBERDADE DE IMPRENSA X DIREITO DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL EXTENSÍVEL AO FAMILIAR. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, ajuizada por genitora de adolescente falecido em face de empresa jornalística que, em reportagem televisiva, atribuiu ao falecido envolvimento com o tráfico de drogas e o identificou, descumprindo o art. 143 do ECA. A autora alegou ofensa à honra e à memória de seu filho, sustentando a ocorrência de dano moral.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a veiculação de reportagem jornalística que identifica adolescente falecido, atribuindo-lhe envolvimento com o tráfico de drogas, configura abuso da liberdade de imprensa e enseja indenização por dano moral à genitora, considerando a proteção legal conferida ao menor e os limites constitucionais à liberdade de expressão.

III. Razões de decidir

3. A vítima tinha 17 anos à época do falecimento, conforme certidão de nascimento acostada aos autos, sendo, portanto, adolescente nos termos do art. 2º do ECA.

4. A reportagem divulgou de forma inequívoca a identidade do adolescente, como se maior fosse, imputando-lhe a prática de crime de tráfico de drogas ao invés de ato infracional, violando o art. 143 do ECA, que veda tal conduta.

5. Não há comprovação de que a família tenha confirmado o envolvimento da vítima com o tráfico, tampouco que ele tenha sido submetido a julgamento e submetido a medidas socioeducativas, o que afasta a alegação de exercício regular do direito de informar.

6. A liberdade de imprensa não é direito absoluto, devendo respeitar os direitos fundamentais da personalidade (CF/88, art. 5º, X).

7. Caracterizada a ofensa à honra e à memória do adolescente e, por ricochete, à sua genitora, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
).

8. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade civil nesses casos e a necessidade de reparação.

9. Fixação do valor indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A veiculação de imagem e identificação de adolescente falecido, com imputação de envolvimento com ato infracional, configura violação ao art. 143 do ECA e aos direitos da personalidade; 2. A liberdade de imprensa deve respeitar os direitos fundamentais da honra e da imagem, não sendo absoluta; 3. O dano moral é presumido, dispensando a demonstração do prejuízo concreto.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8004896-54.2021.8.05.0274
, em que figura, como parte recorrente,
LEONÍDIA MAELY SANTANA DA SILVA
e, parte recorrida,
TV CABRALIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA